Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-20.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL RELATIVA AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. ENUNCIADO 135 DO FONAJE - INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do Enunciado 135 do FONAJE o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao Sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.
2. Conquanto os enunciados do FONAJE se constituam em segura fonte de orientação procedimental e tenham por objetivo conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade e ser obtemperada, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto.
3. No caso em exame o crédito da autora está devidamente demonstrado por três cártulas de cheque referentes a pagamentos de compra de material de construção, compatível com a natureza das suas atividades empresariais e não há, à primeira vista, motivo razoável para se duvidar da legitimidade da pretensão, de sorte que comparece desarrazoada a exigência de apresentação de nota fiscal à microempresa para o ajuizamento de ação nos Juizados Especiais. Precedentes: Acórdãos no 1200358 (DJE: 19/09/2019), 1200347 (DJE: 19/09/2019), 1188747 (DJE: 12/08/2019), 1148016 (DJE: 15/03/2019), 1096090 (DJE: 22/05/2018), todos da Primeira Turma Recursal.
4. O processamento da ação de execução de título extrajudicial devidamente instruída, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil, independe da apresentação de nota fiscal relativa ao negócio jurídico subjacente.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular processamento do feito.
6. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.